Tribunal: TJES
Processo: 0015245-92.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015245-92.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HM RENTCAR LTDA - ME

APELADO: G & T EXTRACAO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015245-92.2018.8.08.0011

APELANTE:
HM RENTCAR LTDA - ME

APELAD
A
:
G & T EXTRACAO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - ME

J
UÍZO PR
OLATOR:
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PERDAS E DANOS. TAXA DE FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HM Rentcar Ltda. – ME (atualmente Ampla Engenharia Ltda.) contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por G & T Extração de Madeiras e Transportes Ltda. – ME. A sentença reconheceu o inadimplemento contratual, declarou a resolução do contrato e condenou a apelante ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 150.000,00, além da taxa de fruição mensal de R$ 6.000,00 pelo uso de veículo no período de 15/01/2018 a 21/02/2022. A apelante sustenta que a condenação imposta configura enriquecimento sem causa, pois o bem foi retomado pela parte autora e alienado a terceiro, fato reconhecido judicialmente em ação de busca e apreensão conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da parte inadimplente ao pagamento integral das parcelas vencidas, a título de perdas e danos, subsiste mesmo após a retomada e posterior alienação do bem pela parte autora; (ii) estabelecer se é devida a condenação em taxa de fruição após a efetiva apreensão do bem objeto do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao pagamento integral das parcelas vencidas, a título de perdas e danos, não se sustenta diante da constatação de que o bem foi apreendido e posteriormente alienado pela parte autora, o que representa ingresso patrimonial suficiente para afastar prejuízo indenizável, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

A taxa de fruição pressupõe o uso exclusivo ou posse injusta do bem pela parte inadimplente, circunstância inexistente após a apreensão do veículo. Sua cumulação com a indenização por perdas e danos gera duplicidade indenizatória, violando os princípios da proporcionalidade, equidade e boa-fé objetiva (CC, art. 422).

A restituição recíproca de valores e a resolução do contrato devem observar os efeitos patrimoniais supervenientes à quebra contratual, de modo a preservar o equilíbrio entre as partes e evitar vantagem indevida à parte que já obteve retorno econômico com a alienação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte credora que retoma o bem objeto do contrato e o aliena a terceiro não faz jus ao recebimento integral das parcelas inadimplidas, sob pena de enriquecimento sem causa.

A taxa de fruição é indevida quando o bem não permanece em posse exclusiva da parte inadimplente, especialmente após a apreensão judicial e alienação.

A indenização decorrente da rescisão contratual deve observar os efeitos patrimoniais efetivamente suportados pela parte lesada, afastando pretensões cumulativas que representem vantagem desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 475, 884 a 886.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 5003566-42.2020.8.21.0087, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 28.08.2024, publ. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015245-92.2018.8.08.0011

APELANTE:
HM RENTCAR LTDA - ME

APELAD
A
:
G & T EXTRACAO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - ME

J
UÍZO PR
OLATOR:
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo a analisar as suas razões, nos termos que seguem.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

O apelado suscita a preliminar de intempestividade da apelação, argumentando que, considerando o recesso forense e os atos normativos que suspenderam os prazos, o prazo final para a interposição do recurso seria 17/02/2025, enquanto o recurso foi protocolado em 21/02/2025 .

No entanto, conforme certidão juntada aos autos pelo juízo de primeiro grau, a apelação foi interposta tempestivamente. Além disso, a apelante esclareceu que a ciência da sentença ocorreu em 21/01/2025, o que, ao se computar os prazos e suspensões devidas, torna o recurso tempestivo. A certificação do juízo
a quo
de que o recurso e o preparo foram realizados no prazo legal é suficiente para afastar a preliminar.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade e passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à pretensão recursal deduzida por HM RENTCAR LTDA - ME (atualmente AMPLA ENGENHARIA LTDA.), irresignada com a r. sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual, ajuizada por G & T EXTRAÇÃO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - ME, a qual, reconhecendo o inadimplemento contratual, declarou a resolução do negócio jurídico com base no artigo 475 do Código Civil e, por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 150.000,00, além de impor a obrigação de pagamento de taxa de fruição mensal de R$ 6.000,00, referente ao período de 15/01/2018 a 21/02/2022, data esta em que o bem objeto do contrato foi alienado a terceiro.

A parte apelante insurge-se contra a condenação imposta, sustentando que a mesma enseja enriquecimento sem causa da parte apelada. Assevera que o bem objeto do contrato (um veículo) foi não apenas retomado pela autora, mas também alienado a terceiro de boa-fé, sendo este fato reconhecido judicialmente nos autos correlatos de ação de busca e apreensão. A despeito disso, a sentença ora combatida condenou a parte apelante ao pagamento integral das parcelas inadimplidas (R$ 150.000,00), a título de perdas e danos, bem como à taxa de fruição, o que, segundo a tese defensiva, caracteriza indenização em duplicidade, pois a parte autora já se beneficiou da retomada do bem e de sua alienação posterior.

Com razão a parte apelante.

Com efeito, o artigo
884 do Código Civil
dispõe que:

“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

A indenização por perdas e danos visa a recompor o patrimônio lesado da parte inocente, de forma a restaurar o equilíbrio contratual rompido pelo inadimplemento. Não se presta, todavia, a proporcionar lucro ou vantagem indevida à parte que já teve o bem restituído e posteriormente alienado. O duplo recebimento — de um lado, das parcelas vencidas e não adimplidas, e, de outro, do valor correspondente à alienação do bem — importa clara violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, insculpido nos arts. 884 a 886 do Código Civil.

No caso vertente, restou incontroverso que o bem objeto do contrato foi apreendido e, na sequência, vendido pela parte apelada a terceiro alheio à lide. A sentença, ao impor à parte apelante o pagamento de R$ 150.000,00 referentes às parcelas inadimplidas, ignorou a realidade patrimonial superveniente da autora, que recuperou o bem e dele extraiu valor econômico com sua venda.

Ademais, a condenação em taxa de fruição de R$ 6.000,00 mensais pelo uso do bem no período indicado se mostra, igualmente, descabida. Tal verba indenizatória, de natureza compensatória, pressupõe a posse injusta ou uso exclusivo do bem pela parte inadimplente, o que não se evidencia nos autos, sobretudo a partir da efetiva apreensão do veículo e sua subsequente alienação. O pagamento de taxa de fruição ao lado do valor integral das parcelas inadimplidas apenas reforça o desequilíbrio da condenação imposta, ofendendo os princípios da proporcionalidade, equidade e boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Assim, verifica-se que a r. sentença incorreu em error in judicando, ao não considerar, de modo adequado, os efeitos patrimoniais decorrentes da alienação do bem e o verdadeiro alcance dos danos efetivamente sofridos pela parte apelada.

O entendimento aqui esposado alinha-se, aliás, à jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, que têm reiteradamente reafirmado a aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa como critério orientador dos efeitos da rescisão contratual de compra e venda de bens móveis.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja fundamentação revela-se inteiramente compatível com a hipótese sob análise:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. PAGAMENTO DE ENTRADA E SALDO PARCELADO, CORRESPONDENTES À PARCELAS DO FINANCIAMENTO. PARCELAS NÃO PAGAS. INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS ACERCA DOS EFEITOS DA RESCISÃO EM QUESTÃO. RETORNO AO STATUS QUO QUE IMPLICA OBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. O VALOR DOS DANOS, MATERIAL E MORAL, FORAM DEVIDAMENTE ARBITRADOS PELA JULGADOR DE PISO, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AO DEPOIS, QUANTO AO DANO MORAL, FOI A FINANCEIRA QUEM INSCREVEU O NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS, A QUAL, TENDO RECEBIDO COMUNICAÇÃO PRÉVIA, NADA FEZ PARA EVITAR A INSCRIÇÃO. DA MESMA FORMA, COM RELAÇÃO ÀS MULTAS, EIS QUE, RECEBENDO-AS EM SEU NOME, PODERIA RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO DETRAN, COMPROVANDO QUE FORAM EMITIDAS SOB A CONDUÇÃO DE TERCEIRO. ADEMAIS, NO QUE TANGE ÀS DEMAIS TAXAS OU IMPOSTOS POR INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DE TRÂNSITO, INCUMBE À PARTE INGRESSAR COM MEDIDA PRÓPRIA E ESPECÍFICA, SENDO INVIÁVEL O PROVIMENTO JUDICIAL DE MODO AMPLO COMO PRETENDIDO. DEVE SER DEVOLVIDA A QUANTIA EQUIVALENTE AO AUTOR, CONFORME CONSTOU NO CONTRATO, E NÃO COM BASE NA TABELA FIPE. QUANTO AOS JUROS DE MORA, DEVEM SER CONTADOS DESDE A CITAÇÃO, NO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL, INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 405 DO CÓDIGO CIVIL E 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEJA-SE QUE NÃO SE TRATA DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL, A ATRAIR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, A CORREÇÃO FAR-SE-Á PELO IPCA, NOVO ÍNDICE A SER ADOTADO PARA OS DÉBITOS CIVIS. NÃO HAVENDO A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, AS CIRCUNSTÂNCIAS DAS PERDAS E DANOS SERÃO EXAMINADAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VERIFICO RAZÃO PARA MAJORAR A VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA, EIS QUE ATENDEU AOS VETORES DO ART. 85, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS - Apelação: 50035664220208210087, Vigésima Câmara Cível, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 28/08/2024, Publicado em: 02/09/2024).

Consoante o entendimento acima transcrito, a restituição recíproca dos valores e dos bens, quando possível, deve ser feita de forma a restabelecer o equilíbrio patrimonial, de maneira equânime, vedando-se qualquer tipo de vantagem indevida para qualquer das partes contratantes, especialmente quando uma delas já se beneficiou economicamente com a alienação do bem objeto da avença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando a condenação da apelante ao pagamento de perdas e danos e taxa de fruição, mantendo-se a resolução contratual.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. Convocado Aldary Nunes Junior

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.